Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OMISSÃO QUANTO AO QUE FOI QUALIFICADO COMO EXCESSIVAMENTE ONEROSO EM CONTRATO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESIDERATO DE REVISÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante em que alega que há omissão no Acórdão quanto ao que seria a onerosidade em relação à cláusula que prevê a retenção integral do montante pago ou ao pedido de retenção de 80% (oitenta por cento) a quantia paga pela autora. Defende que a interpretação das cláusulas contratuais, em conjunto, afastam tal conclusão.
4. Não há omissão quanto aos pedidos formulados em juízo. A tentativa de afastar a conclusão da Turma quanto a abusividade da cláusula de retenção integral ou de cláusula penal de 80% evidencia tentativa de revisão do mérito do quanto decidido, isso porque, o simples fato de existir tais cláusulas, que importam, praticamente, no adimplemento substancial de uma das partes (autora), sem a contraprestação da outra (ré), evidencia a natureza excessiva das cláusulas contratuais. Não cabe, em embargos de declaração, ampla revisão de todas as cláusulas contratuais, sem demonstrar verdadeira omissão, contradição ou obscuridade, isso porque, como esclarecido, este recurso é de fundamentação vinculada, não se comportando como abertura recursal para ampla devolutividade do quanto apreciado pelo órgão colegiado.
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.